Tribunal: TJMT
Processo: 1021068-58.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021068-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO BENEDITO SOUSA BATISTA - CPF: 044.331.712-71 (RECORRENTE), SARA CAMARGO LOCATELLI DOS ANJOS - CPF: 077.250.731-75 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROBSON WILLIAN CLEMENT ARGUELHO - CPF: 042.223.111-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PLEITO DE DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE RICARDO BENEDITO – VIABILIDADE – AUTORIA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA POR NENHUMA PROVA JUDICIALIZADA – CONFISSÃO INFORMAL RETRATADA NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO - TESTEMUNHOS INDIRETOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE RICARDO – PRECEDENTE E. STJ – QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – MOTIVAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – DIVERSOS GOLPES DE FACA - VÍTIMA DESARMADA E ALCOOLIZADA - MATÉRIAS QUE DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO E. CONSELHO DE SENTENÇA – Enunciado n.o 2 TCCR-TJMT – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A autoria do crime de homicídio qualificado consumado, em relação ao recorrente Ricardo Benedito Sousa Batista, está calcada, somente nos testemunhos indiretos prestados pelos investigadores da polícia civil e na confissão extrajudicial informal do recorrente, que são insuficientes para embasar a decisão de pronúncia. Precedente e. STJ e TJMT.

Indícios de que o delito foi cometido por motivação fútil, consistente no fato de a vítima ter, supostamente, flertado com a recorrente. Indicativos de que o delito foi cometido mediante meio cruel, diante do número de golpes de faca desferidos. Possível recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que ela estava desarmada, alcoolizada e, em tese, foi surpreendida pelo ataque.

Não sendo manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser levadas à deliberação do e. Conselho Popular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ricardo Benedito Sousa Batista
e
Sara Camargo Locatelli dos Anjos
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Sinop, que os pronunciou pelos delitos descritos no art. 121, §2o, II, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal (id. 258636837).

Em suas razões, o recorrente
Ricardo Benedito Sousa Batista
pleiteou:
(i)
a despronúncia, em relação ao delito de homicídio qualificado consumado, ao argumento de que as provas da autoria delitiva são insuficientes para sustentar a decisão de pronúncia;
(ii)
subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o fundamento de que não existem provas acerca das suas ocorrências (id. 258636858 – pág. 1).

A recorrente
Sara Camargo Locatelli dos Anjos
, por seu turno, requereu somente a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob os mesmos argumentos supramencionados (id. 258636858 – pág. 6).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida na íntegra a decisão de pronúncia (id. 258636864).

A d. Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 258636869).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 261359255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos
121, §2o, II, III e IV e 211, ambos do Código Penal
. De acordo com a inicial acusatória:

“Apurou-se nas investigações policiais que a vítima ROBSON e os denunciados residiam no mesmo conjunto de quitinetes denominado Condomínio 163, antigo Motel Amoremil, localizado na Rua Colonizadora Énio Pepino, sendo que o ofendido residia no apartamento no 01 e o casal SARA e RICARDO residia no apartamento no 03, junto com o irmão e o genitor deste último.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas no 1o FATO, os denunciados RICARDO BENEDITO SOUSA BATISTA e SARA CAMARGO LOCATELLI DOS ANJOS estavam ingerindo bebida alcoólica junto com o ofendido ROBSON e, aproveitando-se de momento em que a vítima dormiu1 – recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de ROBSON supostamente ter “mexido” com SARA em momento anterior – motivo fútil, os denunciados passaram a desferir diversos golpes de faca contra o ofendido.

Conforme apurado, à ocasião dos fatos, a vítima ROBSON foi atingida por 26 golpes por arma branca e ficou agonizando no local, o que revela uma brutalidade excessiva na conduta dos réus e que causou intenso e desnecessário sofrimento à vítima – meio cruel, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia de ID no 126506444.

Ainda, consta das investigações que os denunciados ocultaram o cadáver da vítima ROBSON, enterrando-o aos fundos do Condomínio 163, onde fora localizado posteriormente após recebimento de denúncia anônima3, no dia 10/08/2023, por policiais civis, que flagraram o increpado RICARDO colocando mais terra sobre a cova em que a vítima havia sido enterrada, ocasião em que também foi detida a denunciada SARA.
”. (id. 258636249 - Pág. 2)

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
pronunciou os recorrentes, na forma descrita na denúncia (id. 258636837).

I – RECORRENTE
RICARDO BENEDITO SOUSA BATISTA

Em suas razões, o recorrente Ricardo B. S. Batista argumenta que, em relação ao delito de homicídio qualificado, não existem provas suficientes da autoria delitiva, tornando temerária a manutenção da decisão de pronúncia por esse crime.

Razão lhe assiste.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 258636190 - Pág. 1); pelos boletins de ocorrência no 2023.221503 e 2023.224428 (id. 258636190 - Pág. 7 e 9); pelo laudo de necropsia n.o 541.1.01.8985.2023.130737-A01 (id. 170779932 - Pág. 1); pelo laudo pericial no local do crime no 541.2.21.8985.2023.134446-A01 (id. 258636719 - Pág. 1), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Contudo, não existem indícios suficientes da participação do recorrente Ricardo Benedito Sousa Batista no delito de homicídio consumado qualificado.

Após comunicação efetuada pela informante Carolina Clement Herculano, no dia 08.08.2023, acerca do desaparecimento de seu irmão Robson William Clement Arguelho, a Delegacia de Polícia de Sinop instaurou procedimento investigativo (id. 258636194).

Ocorre que, dois dias depois (10.08.2023), a mesma equipe de polícia civil recebeu informação da possível localização do corpo de Robson W. C. Arguelho, motivo pelo qual foram ao local citado (boletim de ocorrência id. 258636190 – pág. 9).

Na ocasião, a equipe policial confirmou a veracidade das informações, sendo que encontraram o recorrente Ricardo Benedito no exato instante em que tentava enterrar o corpo da vítima Robson W. C. Arguelho (boletim de ocorrência id. 258636190 – pág. 11).

No ato do flagrante, o recorrente Ricardo Benedito, de maneira informal, confessou que matou a vítima, motivado por ciúme, vez que esta havia flertado com a sua esposa Sara Camargo Locatelli dos Anjos (codenunciada). A referida confissão foi gravada em vídeos, acostados aos ids. 258636679, 258636671, 258636666, 258636665, 258636664.

Sucede que, ao ser formalizado o interrogatório extrajudicial na Delegacia de Polícia, o recorrente
Ricardo B. S. Batista
se retratou da confissão informal, mencionando que a autora do delito foi sua esposa Sara Camargo Locatelli, sendo que apenas ajudou a ocultar o cadáver da vítima.

Destacou que no dia do crime estava no fundo do quintal da quitinete em que residia, ingerindo bebida alcoólica na companhia de sua esposa Sara Camargo, do seu irmão adolescente R.S.B. e da vítima Robson Arguelho, sendo que, em determinado momento foi até a sua residência buscar mais cervejas. Ao retornar ao fundo do imóvel, visualizou que aquela já havia desferido os golpes de faca e matado o ofendido.

Informou, por fim, que diante da morte da vítima, ajudou sua companheira a enterrar o corpo. Contudo, cerca de 5 dias após o crime decidiu concluir a ocultação, uma vez que parte do cadáver ainda estava exposto, sendo que, nesse exato momento a polícia civil ingressou no local e o prendeu em flagrante delito:

“(...) que, chegando em casa, o interrogado, Sara, Robson foram para o fundo do quintal, mais próximo ao mato, para não atrapalhar com o barulho do som , os vizinhos ; que, seu pai saiu de moto dizendo que iria para casa da namorada dele, já seu irmão foi dormir; que, junto com Robson e Sara ficou bebendo e conversando ; que, dias atrás Robson tinha feito comentário sobre Sara , e o interrogado não gostou e avisou Robson que parasse com tais comentários ; que, no sábado voltou avisar Robson para não mexer com Sara, pois ela agora era sua esposa; que, certa hora saiu de onde estavam e foi ate a kitinete para buscar mais bebida, deixando Sara em companhia de Robson; que, do local onde estavam sentando ingerindo bebidas alcoolicas, até a Kitinete tem uma distancia aproximada de 30 metros ; que, dias atrás havia deixado uma faca no meio das madeiras bem próximo de onde estavam sentadas, que tal faca costumava usar para cortar oferendas , pois costuma fazer Trabalhos de oferenda ; que, é seguidor de Umbanda; que, assim que retornou com a cerveja, Sara já havia esfaqueado Robson; que, em nenhum momento ouviu gritos de Robson ; que, Robson estava caído ao solo e Sara com a faca na mão; que, vendo Sara chorando; que, no momento do crime estava escuro; que, ficaram juntos pensando o que iria fazer com o corpo, onde então, resolveram enterrar o corpo; que, junto com Sara , arrastou o corpo da vitima até mais para o fundo do quintal e passou a cavucar o buraco com um pedaço de pá e com as mãos também ; que, Sara lhe ajudou a cavar o buraco; que, já estava clareando o dia quando terminaram de enterrar o corpo; que, a cova ficou um pouco rasa , pois a terra estava muito seca , dificultando a cavação ; que, Robson estava usando um calça jeans, camisa azul ou verde e bota nos pés; que, a bota e celular da vitima e as roupas de Sara , foi queimadas horas depois de ter enterrado do corpo ; que, era por volta das 09:00 horas quando terminou de enterrar o corpo da vitima; que, assim que entraram na kitinete, encontrou com seu pai e irmão ambos dormindo; que, no período da tarde junto com Sara dormiram um pouco; que, não voltou onde estava o corpo enterrado em nenhum dia , só na manha de quinta feira que resolveu jogar mais terra em cima da cova da vitima, momento que foi preso (...)” ipsis litteris
(id. 258636190 – pág. 37).

Em juízo, o recorrente
Ricardo B. S. Batista
manteve a mesma versão apresentada em sede policial, destacando que apenas ajudou sua esposa Sara Camargo a ocultar o delito, depois que esta já havia consumado o homicídio.

A codenunciada
Sara Camargo Locatelli dos Anjos,
na fase policial, confirmou a versão apresentada por Ricardo, informando que no dia do crime estava bebendo na companhia deste, do cunhado adolescente R.S.B. e da vítima Robson, no fundo do quintal do imóvel em que residiam.

Afirmou que, em determinado momento, seu esposo foi até o interior da residência buscar mais bebidas, ocasião em que a vítima Robson, aproveitando que estavam a sós, foi em sua direção com o objetivo de acariciar sua perna. Em virtude disso, visando repreender o assédio, se apossou de uma faca que estava no local e lhe golpeou no pescoço. Em seguida, com a vítima no solo, desferiu as demais facadas.

Relatou que, quando Ricardo retornou ao fundo do quintal, o homicídio já havia se consumado, de modo que ele apenas ajudou a ocultar o cadáver:

“que, chegaram em casa e sentanram na frente de sua kitinete, onde ficou Ricardo, a interrogada, Henrique e Robson, pois o sogro disse que não queria beber mais e adentrou para o quarto; que, passado alguns minutos o sogro, pegou a moto e saiu de casa dizendo que iria para casa da namorada dele ; que, permaneceram 04 lá bebendo; que, logo em seguida Henrique foi dormir, ficando só a interrogada, Ricardo e Robson; que, resolveram sentar mais ao fundo do quintal próximo ao matagal; que, Robson passou a fazer comentários para Ricardo sobre a interrogada; que, Robson falou que a interrogada era bonita , sugerindo que a interrogada e Robson "ficassem juntos"; que, Ricardo não gostou do comentário e pediu que Robson se calasse, pois ele Ricardo não queria confusão , mas Robson continuo falando ; que, naquele interim, Ricardo voltou na Kitinete para buscar mais Vodka; que, Robson aproveitou e foi em direção a interrogada e tentou e acariciar na perna, momento que a interrogada sacou uma faca que estava embaixo de uma tábua , e efetuou uma facada no pescoço da vitima; que, assim que Robson se levantou e foi em sua direção a interrogada se levantou também e se apossou da faca e logo desferiu a primeira facada contra a vitima, momento que a vitima caiu ao solo ; que, em seguida subiu sobre o corpo da vitima e continuou desferindo facadas na região do pescoço ; que, Ricardo se aproximou e perguntou o que estava acontecendo, momento que a vitima já estava agonizando; que, não sabe precisar quantas facadas desferiu contra a vitima, porém pode dizer que foram muitas , acredita em mais de 10; que, Ricardo não desferiu nenhuma facada ; que, pediu ajuda para Ricardo para ajudar a enterrar o corpo da vitima ; que, foi Ricardo utilizou um "cavucati" para fazer a cova; que, Ricardo ficou pouco tempo dentro da kitinete para buscar a bebida; que, em nenhum momento Ricardo participou da morte de Robson.”

ipsis litteris
(id. 258636190 – pág. 25)

Na fase judicial,
Sara Camargo Locatelli dos Anjos
confessou o delito e, novamente, relatou que Ricardo não teve participação no homicídio, somente tendo ajudado a ocultar o cadáver da vítima:

“(...) Ele falava que queria ter a sorte do Ricardo, então só um comentários que eu já li. Já não havia gostado. Eu já tinha comentado com Ricardo e com e com o Robson ali nós ficamos bebendo, daí o pai do Ricardo saiu, o Rick foi dormir e a gente fumo lá no fundo. Bebê lá para o fundo, por causa que eu sou um paranoico metal vizinho e o vizinho do lado já tinha reclamado sobre o barulho do som. Vai lá, nós ficamos, bebemos conversando, bebendo e conversando. Foi quando Ricardo se levantou, foi até a quitinete para encher o copo de bebida alcoólica. Foi quando ficou só eu e ele sozinho. Foi quando ele veio e tentou me passar a mão e eu já com meus problemas do passado, como eu já já tive um abuso, né? Não ali, meio na bebida alcoólica, acabei desferindo facada nele. Aí logo depois, Ricardo chegou e perguntou o que tinha acontecido, eu falei que já tinha feito, seria tarde demais.”

ipsis litteris
(id. 258636837 – pág. 29)

O
adolescente R.S.B.,
na fase extrajudicial, narrou que no dia do delito, por volta das 6h00min, estava conversando com seu irmão Ricardo B. S. Batista, no interior de sua residência, ocasião em que ouviram um barulho na parte de fora do imóvel, sendo que, ao sair para ver do que se tratava, visualizou sua cunhada Sara Camargo ajoelhada, desferindo golpes de faca no pescoço e no peito da vítima:

“(...) Que estavam bebendo no último terreno perto de umas madeiras. Que o declarante conversava com seu irmão de madrugada, por volta das 03 horas a vítima dormiu ao lado das madeiras. Que por volta das seis horas da manhã o declarante conversava com seu irmão, o mesmo falava que queria sair do emprego, quando o declarante ouviu um barulho parecido como se alguém tivesse socando alguma coisa. Que quando o declarante olhou para a vítima viu Sara de joelhos próxima do corpo da vítima e desferindo golpes de faca na região do peito e pescoço. Que a faca ficou cravada no pescoço da vítima e Sara deu gargalhada. Que imediatamente o irmão do declarante perguntou porque você fez isso? Que Sara não respondeu. (...)” ipsis litteris
(id. 258636216 – pág. 2)

Na fase judicial, o
adolescente R.S.B
apresentou respostas evasivas, asseverando que não se recordava de ter presenciado o delito:

“Promotor de Justiça: Não é que vocês ficaram na porta da casa até que horário mais ou menos. Testemunha Rick Sousa Batista: Só. No lembro. Promotor de Justiça: Mas foi até a madrugada adentro, foi até no outro dia cedo. Testemunha Rick Sousa Batista: Não lembro muito bem, né. Que eu entrei para dentro de casa. Promotor de Justiça: Ah tá quando o senhor foi para dentro da casa, é a Sara, o Ricardo e o Robson ainda ficaram bebendo, além do lado de fora. Testemunha Rick Sousa Batista: Eu não sei. Eu entrei pra dentro, né? Promotor de Justiça: E aí, depois disso, o que o senhor viu? Testemunha Rick Sousa Batista: Não. Promotor de Justiça: Tá. Depois que o senhor entrou para casa, o senhor chegou a sair de novo? Testemunha Rick Sousa Batista: Não. Promotor de Justiça: Não. O senhor só saiu no outro dia. Testemunha Rick Sousa Batista: Se. Promotor de Justiça: Quando o senhor foi ouvido lá na delegacia, o senhor mencionou, inclusive, que teria visto a Sara golpear com uma faca o Robson, o senhor se lembra? Testemunha Rick Sousa Batista: Sim. Promotor de Justiça: O senhor disse isso lá na delegacia? Testemunha Rick Sousa Batista: Sim Promotor de Justiça: Por que que agora o senhor falou que no não viu o que o senhor entrou para casa e foi dormir? Testemunha Rick Sousa Batista: Não lembrando muito bem. Promotor de Justiça: O senhor lembrou agora? Testemunha Rick Sousa Batista: Poucas coisas. Promotor de Justiça: É que. Que o senhor se lembrou? Testemunha Rick Sousa Batista: Toda essa parte, mesmo. Promotor de Justiça: O que que seria essa parte? Testemunha Rick Sousa Batista: o que senhor acabou de relatar. Promotor de Justiça: Isso aconteceu onde? Testemunha Rick Sousa Batista: Lá pela parte do fundo.”

ipsis litteris
(id. 258636837 – pág. 11)

Portanto, nota-se que, de todas as pessoas que estavam presentes no palco do crime, nenhuma delas imputou a autoria delitiva do crime de homicídio ao recorrente Ricardo Benedito.

Os únicos indícios que levaram a d. Magistrada
a quo
a pronunciar o recorrente Ricardo foram: (i) a confissão informal, obtida no momento em que ele foi preso em flagrante e (ii) os depoimentos apresentados pelos investigadores de polícia que colheram a referida confissão.

Ocorre que, os investigadores de polícia apenas reproduziram a confissão informal do recorrente Ricardo. Nesse sentido, o investigador
Sebastião de Lima Neto
relatou, na fase policial, que:

“estava de serviço na DHPP nesta data no período da manhã, quando recebeu ligação vinda do policial civil Sr. Gilson Alcantanra, lhe solicitando apoio, para que comparecesse no condomínio 163, nas kitinetes antigo Motel, pois o corpo da vitima Robson havia sido localizado, e a pessoa de Ricardo tinha sido surpreendido enquanto estava enterrando o corpo da vitima; que, de imediato dirigi-me para o local; quando lá chegando e em entrevista com o autuado Ricardo este confessou que estava tentando enterrar por completo a vitima e confessou o homicídio. relatando o autuado Ricardo que na data do crime sendo na noite de sábado (05/08/2023) saiu pra o baile, ele e sua esposa Sara e a vitima Robson, e voltaram na madrugada do dia 06.08.2023 onde foram direito para sua casa de Ricardo, sendo kitinete n° 03, e que a vitima deu de cima de Sara, com isso ele Ricardo e a vitima Robson passaram a discutir e ai Ricardo levou Robson para fundos do quintal e la o matou a facadas e em seguida o enterrou superficialmente; que, hoje 10/08/2023 o policial Gilson efetuou diligencia até o condomínio 163 até o kitinete n°03 onde estava apenas a esposa de Ricardo , Sra. Sara e esta mentiu que estava sozinha em casa, e que seu esposo Ricardo estaria trabalhando, mas nisso o policial Gilson desconfiou e chamou o vizinho José que mora no kitinete n° 02 para lhe acompanhar até o fundo do quintal e quando estavam chegando próximo ao um matagal avistou o autuado Ricardo enterrando o corpo da vitima, e que Ricardo tentou se esconder entre o mato rasteiro, mas o policial Gilson o deteve; que, onde Ricardo confessou o homicídio; que, na oportunidade também foi detida a esposa de Ricardo, Sra. Sara a qual deu uma outra versão alegando foi ela que matou a vitima Robson, ambos foram conduzidos a Delegacia.”

ipsis litteris
(id. 258636190 – pág. 15)

Em Juízo,
Sebastião de Lima Neto
mencionou que houve diversas contradições entre as falas dos investigados, sendo que, embora o recorrente Ricardo tenha confessado o delito extrajudicialmente, o adolescente R.S.B., que estava presente no momento do delito, disse-lhe que Sara seria a única autora do crime.

Relatou que, posteriormente, ao ser interrogado formalmente na sede da Delegacia de Polícia, o recorrente Ricardo se retratou da confissão:

“(...) Segundo o menor, o Rick relata que ele viu a cunhada, Sara esfaquear a vítima, já deitado no chão, que a vítima que estava bêbado não teve reação. E a Sara é. Montou em cima dele, esfaqueou ele. É, nós ressaltamos que é, ele fala nessa versão para defender o irmão. É porque, a princípio, o irmão rock é Ricardo, relatou que ele que teria feito sozinho, assassinado e aí depois que ele veio para a delegacia, mais tarde ele negou, falando que não teria feito isso. Assassinado seria a Sara que ele teria falado isso para proteger a Sara, então ficou. É algumas contradições entre eles, porque a Sara fala que matou sozinha, é que Oo menor não viu isso, que estava dormindo, mas aí o menor fala que viu. E aí o Ricardo também fala que ele é matou mais. Mais tarde, ele fala que não matou, que só ajudou a Sara enterrar o corpo. Mas é ao avaliarmos a dinâmica da situação das contribuições que eles tiveram, dá a entender que eles planejaram é matar a vítima, é levando a vítima até o fundo do quintal, que é um local bem longe, dá uns 50 m da casa no fundo para que ninguém ouvisse. ipsis litteris

(...)”

Na mesma linha, o investigador de polícia
Gilson André Cardoso de Alcântara
, na fase extrajudicial, relatou que no momento da prisão em flagrante, Ricardo confessou a autoria do crime:

“(...) que, já tinha conhecimento do desaparecimento da pessoa de Robson (B.o 2023. 221503) e sabia que a vitima do referido b.o era morador daquele local; que, lá chegando encontrou o portão fechado, porém logo em seguida chegou um dos moradores , sendo o Sr. José Clemente, o qual abriu o portão e facilitou a entrada ; que, de imediato seguimos até a kitinet de no 03, poies lá pode perceber que havia alguém; que, em conversa com a moradora a Sra. Sara, esta relatou que estava em sal casa, sozinha, pois seu marido estava trabalhando; que, as outras kitinetes estava m fechadas, sendo a de numero 01 a casa da vitima , a 2 do Sr. José Clemente , a 3o estava a Sra. Sara e as demais todas fechadas ; que, devido a denuncia que recebera pelo telefone, resolveu dar um busca no terreno; que, convidou o Sr. José Clemente para lhe acompanhar ; que, o policial Gustavo ficou em companhia de Sara ; que, assim que passou a caminhar em direção ao matagal , observou no chão alguns rastros ; que, seguiu os rastros e deparou com uma pessoa no meio da moita ; que, tal pessoa estava abaixada do lado de uma cova rasa imediato deu voz de prisão ao mesmo; que, a pessoa foi identificada como sendo Ricardo, o qual vem a ser um dos moradores da kitinete n° 03 , esposa de Sara ; que, o corpo da vitima foi localizado e Ricardo confessou que teria matado a vitima na madrugada do dia 06.08.2023, pois antes ele ( Ricardo ) Sara e a vitima teria ido juntos ao baile e quando retornaram para casa, foram para a kitinete de Ricardo e lá a vitima deu em cima de Sara e por este motivo Ricardo iniciou uma briga que acabou resultando na morte de Robson ; que, Ricardo confessou que matou a vitima da facadas e a arrastrou até o matagal e o enterrou superficialmente ; que, e que hoje resolveu terminar de enterrar ; que, entrou em contanto com o policial Sabastião de Lima Neto, onde solicitou reforço ; que, a pessoa de Sara também recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia , por que também confessou participação na morte e na ocultação do cadáver da vitima.”

ipsis litteris
(id. 258636190 – pág. 12)

Portanto, nota-se que os investigadores de polícia apenas reproduziram o que o recorrente Ricardo havia lhes dito informalmente. Contudo, a referida confissão foi retratada tanto na fase policial, quanto em Juízo, fragilizando os testemunhos indiretos prestados pelos investigadores Gilson e Sebastião.

É importante destacar, ainda, que o recorrente Ricardo não foi preso em flagrante pela prática do homicídio, mas sim, por ter sido flagrado no momento em que ocultava o cadáver da vítima, cinco dias após a morte.

Além da fragilidade das provas testemunhais, não há nos autos outro elemento de prova que possa indicar a participação do recorrente Ricardo no homicídio praticado conta a vítima Robson Willian.

A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay testimony), sobretudo quando amparados em confissão que não foi corroborada em sede policial e judicial.

O e. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que testemunhos indiretos são insuficientes para fundamentar a decisão de pronúncia:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PLEITO DE RESTABALECIMENTO DA PRONÚNCIA DO ACUSADO. PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NA FASE INQUISITIVA E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS NÃO RATIFICADOS NA FASE JUDICIAL OU SEM INDICAÇÃO DA FONTE DIRETA DA INFORMAÇÃO. INVIABIIDADE. ALEGADO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade, ao passo que a impronúncia depende do não convencimento do julgador quanto à materialidade do fato ou à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta" (HC 265.842/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 1o/9/2016).Precedentes. 4. Conquanto inexistente, no ordenamento jurídico pátrio, impedimento legal ao testemunho indireto (de "ouvir dizer" ou "hearsay rule"), o grau de confiabilidade dessa modalidade de depoimento, sem a indicação da fonte direta da informação trazida pela testemunha e não corroborado minimamente por outros elementos, não é o mesmo daquele prestado pela testemunha que depõe pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius, na medida em que os relatos podem se alterar quando passam de boca a boca, impedindo que o acusado refute, com eficácia, as imputações.
5. Sob essas premissas, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir falar", sem que haja indicação dos informantes e/ou de outros elementos que corroborem tal versão, tampouco que seja baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva da persecução penal. Afinal, não se pode impor ao denunciado o ônus de se defender na esfera penal, com todas as consequências daí decorrentes, sem que haja lastro probatório mínimo a ensejar o início da persecução criminal
.
Precedentes.

6. Na espécie, inviável admitir-se o prosseguimento de uma ação penal com fundamento, unicamente, em elementos de informação produzidos na fase policial, consistentes na confissão extrajudicial (na fase judicial, o acusado permaneceu em silêncio) e em testemunhos indiretos, de insuficiente valor probatório, não ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 155, do CPP, e/ou sem indicação clara da fonte da informação. Nesse contexto, era mesmo de rigor o restabelecimento da decisão de impronúncia.
7. Ora, "configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022), como na hipótese dos autos. 8. In casu, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pela defesa prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2698775 MT 2024/0268192-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

No mesmo sentido, este e. TJMT assim decidiu:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA INDISPONÍVEL DEVIDO AO FALECIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que impronunciou o apelado, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o acusado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando a ausência de provas judicializadas que confirmem a confissão extrajudicial e a impossibilidade de reprodução do depoimento da vítima em razão de seu falecimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia requer apenas um juízo de admissibilidade da acusação, no qual é necessário demonstrar a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem aprofundado exame probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a análise meritória dos fatos.

4. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo e desacompanhada de provas corroborativas colhidas sob o contraditório, não possui força probatória suficiente para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

5. A decisão judicial não pode se fundamentar exclusivamente em provas não submetidas ao contraditório judicial, como determina o art. 155 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível que elementos colhidos apenas na fase inquisitorial sustentem uma pronúncia.

6. O depoimento prestado pela vítima em sede policial, embora minucioso, não foi reproduzido em juízo devido ao seu falecimento, e, portanto, não atende aos requisitos probatórios para sustentar a pronúncia, pois carece de respaldo judicializado.

7. O depoimento da genitora da vítima constitui testemunho indireto ("hearsay testimony"), o qual não é suficiente para fundamentar uma decisão de pronúncia, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte.

8. Mesmo que a fase da pronúncia permita um juízo de admissibilidade mais flexível em favor da sociedade (in dubio pro societate), a insuficiência de indícios probatórios corroborados em juízo impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, protegendo o acusado de ser indevidamente submetido ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial desacompanhada de provas corroborativas judicializadas não é suficiente para fundamentar a pronúncia.

2. Testemunhos indiretos
("
hearsay testimony
")
e depoimentos não reproduzidos em juízo não possuem valor probatório apto a embasar a pronúncia.

3. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é necessária na ausência de provas suficientes de autoria produzidas sob o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, inc. I e IV, e art. 14, inc. II; CPP, arts. 155, 413, 414.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 1621078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2023.

(TJMT SER n. 0025731-98.2014.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Por fim, consigno que a confissão extrajudicial do recorrente Ricardo B. S. Batista, acostada nos id’s.
258636679, 258636671, 258636666, 258636665, 258636664,
deve ser interpretada com ressalva, isso porque não restou demonstrado que foi colhida mediante a observância dos prévios avisos constitucionais, referentes ao direito de permanecer em silêncio e de não se incriminar.

Nesse sentido, o e. STJ vem adotando uma postura cada vez mais restritiva quanto à admissão da confissão realizada fora dos estabelecimentos públicos, à margem das formalidades elencadas na Constituição Federal e na Lei de Regência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1o, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU. 1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final. 2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais. 3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH. 4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Inteligência dos arts. 5o, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1o, do CPP. 5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato. 6. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA. 7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova. 9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária. 10. A polícia violou também o art. 6o, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória. 11. Teses fixadas:11.1:
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).
11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP. 12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3o, do CPC). 13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, d, do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. 14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.

(STJ - AREsp: 2123334 MG 2022/0137982-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/07/2024) destaquei

Embora o e. STJ tenha se valido da técnica da modulação dos efeitos no julgamento supracitado, é importante consignar que, a necessidade de cientificar o réu acerca dos seus direitos de defesa - antes de ser interrogado - precede o referido julgado, vez que os “avisos de Miranda” já se encontravam estampados na Carta Magna.

Em síntese, em virtude de haver somente provas indiretas acerca da participação do recorrente Ricardo B. S. Batista no delito em exame, necessária a sua despronúncia, em relação ao delito de homicídio, mantendo-se a pronúncia no que se refere à ocultação de cadáver.

II – RECORRENTE SARA CAMARGO LOCATELLI DOS ANJOS

Em suas razões, a recorrente Sara Camargo Locatelli dos Anjos sustenta que não existem provas de que o delito ocorreu por motivação fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ressalta que a motivação do crime, diante da contradição entre as falas das testemunhas, não restou bem delimitada, razão pela qual não deve ser enquadrada como sendo fútil.

Em relação ao meio cruel, destaca que não restou demonstrado que a recorrente objetivou causar sofrimento intenso à vítima. Pondera, ainda, que não há prova de que o ofendido tenha experimentado sofrimento demasiado.

Por fim, aduz que a recorrente desferiu os golpes de faca, após ter sido assediada pela vítima, não havendo se falar em surpresa ou recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com base nesses argumentos, pleiteia a retirada das três qualificadoras imputadas na denúncia.

Razão não lhe assiste.

Conquanto não seja possível delimitar, com Juízo de certeza, a motivação do crime, vez que a 1a fase do rito do júri não se presta à definição conclusiva acerca das circunstâncias qualificadoras, é possível extrair dos autos elementos que indicam possível futilidade da conduta.

Como visto no tópico antecedente, cujo teor deixo de transcrever para evitar tautologia, a própria recorrente Sara C. L. dos Anjos afirmou que matou a vítima porquanto ela teria tentado tocar em suas pernas, de maneira libidinosa.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos investigadores de polícia
Gilson André Cardoso de Alcântara
e Sebastião de Lima Neto

(supratranscritos), tendo eles informado que o crime ocorreu porque a vítima supostamente teria flertado com a recorrente Sara Camargo.

Portanto, existindo indicativos de que o crime ocorreu pelo fato de que o ofendido tentou tocar na perna da recorrente Sara, a qualificadora acerca da motivação deve ser levada à apreciação do e. Conselho de Sentença, para definirem conduta configurou ou não futilidade.

Ademais, a qualificadora do meio cruel não se revela manifestamente improcedente, vez que a vítima Robson Willian foi atingida por 26 golpes de faca, consoante se extrai do laudo pericial acostado ao id. 258636201.

Em casos dessa natureza, a definição da qualificadora prevista no art. 121, §2o, III, do CP deve ficar a cargo do Tribunal do Júri. Nesse sentido, trago entendimento do e. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma, a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Por fim, também verifico a existência de indícios da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os elementos probatórios indicam que, ao menos em tese, a vítima não esperava ser atacada, vez que teria sido atacado ao tentar importunar a recorrente.

Por outro lado, o
Laudo Pericial n. 541.1.02.8985.2023.130877-A01
concluiu que a recorrente Sara não apresentava lesão corporal, o que indica que, em tese, não houve contenda no momento do homicídio:
“Não há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Sara Camargo Locatelli dos Anjos.”
(id. 258636208 - Pág. 3)

O estado de embriaguez em que a vítima possivelmente se encontrava, conforme relatou a própria recorrente, também é fato que pode indicar a incapacidade de resistência ao ataque. Nesse sentido, trago entendimento deste e. TJMT:

Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Exclusão das qualificadoras. Motivo fútil. Elementos probatórios que amparam a motivação. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Surpresa. Vítima embriagada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) não houve desproporção na conduta a justificar o motivo fútil; 2) “não há o que se falar em surpresa ou dissimulação no ataque, dado que houve uma discussão pretérita entre” o recorrente e a vítima.

III. Razões de decidir

Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, haja vista que há elementos probatórios de que o homicídio foi motivado pelo fato do ofendido ter fornecido bebida alcoólica ao irmão do recorrente, pessoa com deficiência, caracterizando desentendimento de irrelevante importância.

Eventual discussão entre recorrente e vítima, por si só, não afasta a possibilidade da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, “devendo ser analisado o modus operandi do momento da conduta”

“A possível dinâmica do crime [...] torna plausível a tese acusatória de que a vítima severamente embriagada possivelmente teve dificultada a sua capacidade de resistência, a autorizar a manutenção da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE no 1018623-54.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 13.5.2020; TJMT, AP no 1000307-10.2020.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.6.2023; TJMT, RSE no 1015394-72.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.11.2024; TJCE, RSE no 0010965-05.2015.8.06.0055 – Relator: Des. Mário Parente Teófilo Neto – 1a Câmara Criminal – 22.3.2022.

(N.U 0001214-23.2012.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Como bem ponderou a d. Magistrada singular:
“(...) consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.”
(id. 258636837 - Pág. 34)

Desse modo, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser mantidas.

Consoante entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
(enunciado n. 2)

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso, para despronunciar o recorrente Ricardo Benedito Sousa Batista em relação ao delito de homicídio qualificado, manter a sua pronúncia quanto ao crime de ocultação de cadáver, bem como para manter integralmente a decisão de pronúncia em relação à recorrente Sara Camargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025